Tribunal: TJES
Processo: 5001337-03.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001337-03.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JHONATAN VENTURA GOMES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
PEDIDO DE INDULTO NATALINO.
DECRETO PRESIDENCIAL N.º 11.302/22.
CRIME IMPEDITIVO QUE DEVE SER CONSIDERADO TANTO NO CONCURSO, QUANTO NA UNIFICAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 11.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
PRECEDENTE.
RECURSO
DES
PROVIDO.
1. Cuida-se de reeducando que cumpre pena unificada, relativa ao cometimento de crime comum, e crime impeditivo.
2. O crime impeditivo do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, deve ser considerado, tanto no concurso de crimes, quanto em razão da unificação de penas. Precedentes do STF e STJ.
3. Manutenção da decisão. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5001337-03.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JHONATAN VENTURA GOMES - DPE
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de
agravo em execução penal,
interposto por
JHONATAN VENTURA GOMES
,
em face da decisão (mov. 288.1), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, que, nos autos do processo de execução penal nº 2000454-41.2019.8.08.0014, que indeferiu pedido de indulto natalino, formulado com base no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, referente a ação penal n.º 0001997- 31.2020.8.08.0030, face ao não preenchimento das condições estabelecidas no art. 11, parágrafo único, do citado Decreto.

Em razões recursais, a Defensoria Pública Estadual requer, em síntese, a
concessão d
o indulto
, com base no artigo 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, e
e
xtin
ção d
a punibilidade d
o agravante,
quanto à condenação na ação penal n.º
0001997-31.2020.8.08.0030,
pela prática dos crimes de

p
orte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14, da Lei 10.826/03) e
Desobediência
(art. 330, caput, do CP), por não ter sido praticados em concurso com nenhum dos crimes impeditivos, previstos no art. 7º do referido Decreto (mov. 296.1).

A irresignação não merece prosperar.

Ao que se colhe dos autos, o apenado ainda não cumpriu, de forma integral, a pena correspondente a crimes impeditivos, previsto no art. 7º do Decreto Presidencial
1
, pelos quais foi condenado (ação penal nº 0003242-14.2019.8.08.0030 – Crime de Roubo – art. 157, caput, do CP - pena de 03 anos e 08 meses de reclusão, e nº 0008899-34.2019.8.08.0030 - art. 157, caput, do CP – pena de 04 anos de reclusão).

Assim, a decisão da Magistrada, está de acordo com a previsão do art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, que dispõe que
“não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo, enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo”.

Registro que, em outras oportunidades, me posicionei no sentido de que,
apenas
no caso de crime impeditivo, cometido
em concurso
com não impeditivo, se exig
ir
ia
o cumprimento integral da reprimenda, dos delitos da primeira espécie.

Todavia, recentemente, o STJ, alinhando-se ao entendimento da Terceira Seção do STF
2
, firmou a orientação de que,
o crime impeditivo do indulto, deve ser considerado, tanto no concurso de crimes, quanto em razão da unificação de penas
(STJ. AgRg no HC 890929/SE,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior
.
Terceira Seção.

Julgado em 24/4/2024.
DJe: 29/4/2024).

Por conseguinte, a fim de prezar pela segurança jurídica, objetivando uniformizar a jurisprudência, e atento ao princípio da colegialidade, tenho como prudente aderir ao novo entendimento.

Via de consequência, reputo como correta a decisão combatida, que indeferiu o benefício de indulto, considerando que o reeducando não cumpriu, integralmente, a pena imposta, pela prática de crime impeditivo.

DISPOSITIVO:

Firmado em tais considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 7357743),
CONHEÇO e

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Dou a matéria como prequestionada.

1
Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;

II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

III - previstos na:

a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997;

b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998;

c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;

d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e

e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;

IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

VI - tipificados no
caput
e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;

VII - previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e

VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.

§ 1º O indulto natalino também não será concedido aos integrantes de facções criminosas, ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido de indulto.

§ 2º As vedações constantes das alíneas “b” e “d” do inciso III e do inciso V do
caput
deste artigo não se aplicam na hipótese prevista no art. 4º.

§ 3º A vedação constante no inciso II do
caput
deste artigo não se aplica na hipótese prevista no art. 6º.

2
STF. SL 1698. MC-Ref,

Rel.
Ministro Luís Roberto barroso, Tribunal Pleno,
julgado em 21/2/2024,
DJe: 29/2/2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO RELATOR PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.